Tribunal: TJES
Processo: 5004893-82.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004893-82.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CEZAR MORAES VIEIRA e outros

APELADO: SAMUEL DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – INOVAÇÃO RECURSAL – POSSE NÃO COMPROVADA PELOS RECORRENTES – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADO NOS AUTOS EM FAVOR DO APELADO – POSSE COMPROVADA PELA VIGILÂNCIA DA ÁREA – ESBULHO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
N
ão deve prosperar a tese recursal de nulidade do processo, por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário
.
Pela leitura da contestação e das alegações finais
, muito claramente,
percebe-se que os apelantes

não requereram a citação de sua filha para compor os autos
, razão mesma pela qual não foi tema objeto de manifestação
pelos apelantes em
Juízo.

A

dedução de pedido diverso dos contidos na peça exordial na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC).

2
.

O
conceito de posse é dado pelo artigo 1.196 do Código Civil, ao considerar possuidor “
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

3
.
Das provas testemunhais produzidas nos autos, percebe-se que boa parte das pessoas ouvidas em Juízo confirmam a tese de que houve oposição de todos os irmãos para a construção da garagem no local em litígio, pois a referida área pertenceriam ao autor, ora apelado.

4
.
Ademais, houve devida comprovação de que a ocupação e edificação da garagem na área de 35 m2, pelos apelantes, foi uma atitude recente, tendo, quando do início da construção, ocorrido a oposição pelo apelado, conforme Boletim Unificado de Ocorrência apresentado na petição inicial, que demonstra a vigilância e zelo do apelado quanto a preservação da área. Esse cenário demonstra que houve o esbulho praticado pelos apelantes quando da construção da garagem no terreno de 35 m2.

5
.
Dentro desse contexto,
restou demonstrado pelo autor/apelado
os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse exercida sobre o imóvel na modalidade zelo e vigilância, assim como o esbulho e a data do esbulho praticado pelos requeridos,
ora apelantes,
com a perda da posse em relação à área invadida, restando
demonstrado os requisitos para a

sua
reintegração.

6
.
Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de recurso
de apelação cível interposto
por

PAULO CEZAR MORAES VIEIRA
e
CÉLIA REGIAN DA SILVA VIEIRA
contra
a sentença de
ID 5764366
, proferida
pelo

magistrado,
Dr.
Murilo Ribeiro Ferreira,
da

5ª Vara Cível do Juízo
de
Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos autos da “
ação
de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência c/c a perda da edificação pela má-fé
”
, ajuizada por
SAMUEL DA COSTA SILVA
em face
dos apelantes
, julgou
procedente o pedido formulado na inicial para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto da presente demanda, restando improcedentes,
in totum
, as pretensões dos demandados
(reconhecimento da usucapião e, eventualmente, por indenização pelos impostos pagos)
.

Nas razões recursais
de
ID 5764370
,
os apelantes

PAULO CEZAR MORAES VIEIRA
e
CÉLIA REGIAN DA SILVA VIEIRA
alega
m
, em síntese,
(
a
)
a nulidade
do processo
por “
ausência de citação da composseira Gisele Aparecida da Silva Vieira Esmide, filha dos Apelantes, que reside no andar superior da residência edificada no local, que também utiliza a garagem construída na frente desta residência, área que o Apelado alega lhe pertencer
”
; b)
que não restou demonstrado que o apelado exercia a posse anterior do imóvel em litígio, ou que teria este sido alvo de esbulho possessório
; c)
que pela oitiva das testemunhas e provas documentais, ficou comprovado que são os apelantes que exercem a posse mansa, pacifica e ininterrupta da área há mais de 20 (vinte) anos
; d)
que a área, a qual o apelado reivindica a posse, é a única passagem para a entrada na casa dos apelantes.

Com base nesses fundamentos, pugnam seja conhecido e provido o recurso para declarar a nulidade do processo, por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário (compossuidora) ou para reformar a sentença com o fim de julgar improcedente o pedido possessório contido na inicial.

Contrarrazões apresentada
s

no ID 5764377
, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.
N
a origem,
o apelado
SAMUEL DA COSTA SILVA

ajuizou
“
ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência c/c a perda da edificação pela má-fé
”,
na qual sustentou,
em síntese,
(I)
que é filho de Antônio Cardoso da Silva, falecido em 06/08/1990 e de Orfíria Carolina da Costa Silva, falecida em 18/05/2003;
(II)
que a requerida é irmã
do autor e o requerido é seu cunhado;
(III)
que os genitores eram possuidores do imóvel localizado na Rua Alberico Guilherme Rosa, nº 46 e 58, bairro Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim, que são dois (2) lotes, de número (9) e dez (10), da quadra (03) três;
(IV)
que após o falecimento dos pais, os irmãos fizeram uma divisão da área de terra, ficando uma parte para cada filho,
sendo que o requerente, ora apelado, ficou com uma área de número 01, com 35,31 m2 (trinta e cinco metros e trinta e um decímetros quadrados), situado de frente para a Rua Alberico Guilherme Rosa, fundos com os requeridos, lado direito com o irmão EMÍLIO DA COSTA SILVA, DOMINGOS CARDOSO DA COSTA SILVA, e VANDERLEI DA COSTA SILVA e, lado esquerdo com o irmão PAULO CESA DA COSTA SILVA;
(V)
que a requerida, ora apelante, ficou uma área de 96,35 m2, confrontando na frente com o requerente, fundos com a irmã MARIA CARDOSO E ROMILDO CARDOSO, onde encravou uma construção residencial com três pavimentos;
(VI)
que na data de 28/04/2021 os apelantes iniciaram a turbação do imóvel do apelado, tentando colocar materiais para fazer construções, tendo o requerente e os demais
irmãos
embargado a atitude dos requeridos;
(VII)
que os requeridos, assim como os demais irmãos, já estavam situados em suas glebas, sendo que a área objeto de litígio sempre foi de posse do requerente;
(VIII)
que os requeridos ingressaram com ação de usucapião da área em litígio, a qual foi contestada pelo requerente e pelos demais irmãos.

Com base nesses argumentos, pediu que fosse concedida a tutela de urgência, para reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, e, no mérito, a confirmação da decisão liminar.

Os apelantes

PAULO CEZAR MORAES VIEIRA
e
CÉLIA REGIAN DA SILVA VIEIRA
apresentaram
contestação aduzindo,
em síntese,
(I)
que o
requerente,
ora apelado,
jamais fora possuidor da área,
diversamente dos réus, que sempre pagaram o IPTU, não só do lote 09 mas também do lote 10, sem cobrar dos demais herdeiros da área;
(II)
que a requerida Célia obteve em 1994 do requerente, seus genitores e demais irmãos, autorização para construir no local;
(III)
que os requeridos, ora apelantes, possuem alvará de construção da residência e da garagem;
(IV)
por fim, requereram a improcedência da ação, e, ainda, pelo reconhecimento da usucapião e, eventualmente, por indenização pelos impostos pagos.

Após instrução processual, sobreveio a sentença que entendeu
por
demonstrado que o requerente seria o real possuidor
do

terreno de número 01, com 35,31 m2, situado de frente para a Rua Alberico Guilherme Rosa, bairro Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim
, e, assim, julgou procedente o pedido formulado na inicial para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto da presente demanda.

Quanto à primeira irresignação recursal dos apelantes
,
estes alegam a
nulidade d
o processo por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, relativa a compossuidora Sra. Gisele Aparecida da Silva Vieira Esmide, filha dos apelantes, pois residiria no andar superior da residência edificada no local e, também utilizaria a garagem construída na frente da residência.

Ocorre que, p
ela leitura da contestação (ID 5764213) e das alegações finais (ID 5764365)
, muito claramente,
percebe-se que os apelantes

não requereram a citação de sua filha para compor os autos
, razão mesma pela qual não foi tema objeto de
análise pelo
Juízo a quo.

Ante a apresentação de hipótese causadora de vício processual
na seara recursal
,
com
a
dedução de pedido diverso dos contidos na peça
de contestação,
caracteriza-
se
inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, § 1º, do CPC).

P
or essa razão, afasto o vício de nulidade suscitado.

Ultrapassado esse primeiro ponto, observa-se que a situação exposta no processo guarda contornos de conflitos familiares relativos a divergências quanto a divisão de um terreno, de aproximadamente 829m2 que, originalmente, pertencia aos genitores das partes.

Extrai-se que, após o falecimento dos genitores, ocorreu uma divisão informal entre todos os onze irmãos, tendo reservado ao apelado uma área de 35 m2, a qual se situação na frente da residência dos apelantes.

A discussão possessória que originou o ajuizamento da presente demanda
surgiu quando os apelantes

CÉLIA REGIAN DA SILVA VIEIRA
e PAULO CEZAR MORAES VIEIRA
iniciaram a construção de uma garagem na frente da sua residência, ou seja, na área de 35 m2, a qual o apelado alega ser o possuidor.

A
solução
desse caso
, basicamente,
necessita
da
apreciação do acervo probatório carreado aos autos, a fim de se verificar se
o
então
autor
, ora
apelado
,
exercia
, de fato, a posse no momento em que
os requeridos
, ora
apelantes
,
construíram
a garagem
no terreno de número 01, com 35,31 m2, situado de frente para a Rua Alberico Guilherme Rosa, bairro Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim.

Vislumbra-se o conceito de posse no artigo 1.196 do Código Civil, ao considerar possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Como bem fundamentou o magistrado
a quo
, verifica-se a presença de indícios probatórios satisfatórios do exercício de posse anterior por parte do apelado, assim como do esbulho perpetrado pela parte apelante, motivos pelos quais, a sentença que julgou procedente a reintegração de posse merece ser mantida.

Das provas testemunhais produzidas nos autos, percebe-se que boa parte das pessoas ouvidas em Juízo confirmam a tese de que houve oposição de todos os irmãos para a construção da garagem no local em litígio, pois a referida área pertenceriam ao autor, ora apelado.

Também é evidenciado pelas testemunhas ouvidas em Juízo que os apelantes detém o imóvel residencial de dois (02) pavimentos há mais de 20 anos, porém, apenas recentemente iniciaram a construção da garagem na área em litígio, a qual, anteriormente, era um terreno vazio que não pertenciam aos recorrentes.

Extrai-se dos depoimentos ouvidos em juízo que

nenhum dos irmãos
concordam
com a construção da garagem na área
de 35 m2
pelos apelantes, pois quem detém a posse é o apelado
.
Vejamos:

"que conhece o imóvel objeto do processo;
que seis pessoas moram no local por ser um imóvel de família; que foi feita uma divisão e Samuel ficou com uma área de frente; que são 10 irmãos proprietários do local;
que Samuel pretendia fazer uma oficina no imóvel, mas não o utilizou; que não transferiu sua parte do terreno a nenhum irmão e que Célia Regina ocupa seu espaço como garagem desde o ano passado;
que até o ano passado ninguém utilizava a área;
que conhece a família há 40 anos, inclusive os pais dos herdeiros;
que sabe que a área foi loteada pela mãe e dividiu entre os irmãos; que há irmãos que construíram casas no terreno e residem lá
; que os irmãos que não construíram nada no local ainda são proprietários dos imóveis;
que conhece Célia Regina e que esta já possui sua casa em seu terreno
; que tem áreas livres na rua do fundo e que tem lotes de irmãos; que conhece a rua do terreno em que foi construída a garagem, conhecido por ser propriedade de Samuel;
que já viu Samuel cuidar do terreno; que todos os irmãos já reconheceram a propriedade do lote por parte do autor;
que Samuel é eletricista; que a entrada de Célia no terreno foi marcante, pois entrou à força; que as pessoas do bairro sabem que a invasão foi forçada;
que não tinha visto Célia usufruir do terreno antes da utilização como garagem; que no dia da invasão a polícia foi ao local; que os irmãos se reuniram e houve confusão; que os irmãos e Samuel tentaram embargar a construção; que nenhum dos demais irmãos é favorável à atitude de Célia;
que mora na rua do lado de cima do terreno da ação; que mora lá há 40 anos; que Samuel reside no bairro Novo Parque; que Samuel é aposentado; que o terreno fica em frente a casa de Célia; que a casa de Célia tem dois andares;
que já viu Samuel limpando e cuidando do terreno na porta da casa de Célia.
" (Testemunha: Wilson Silva Cândido – Disponibilizado entre os ID 5764349;5764350;5764351)

"que conhece o imóvel; que Samuel é proprietário do terreno que fica em frente à casa da Célia; que Samuel sempre estava no terreno; que ele nunca fez alguma construção; que a mãe de Samuel deixou o terreno para ele construir uma oficina;
que hoje no terreno de Samuel tem um telhado, paredes e piso no chão; que não foi Samuel que colocou, mas a irmã dele; que ninguém autorizou isso; que os outros irmãos concordam que o terreno é do Samuel; que esse telhado tem mais ou menos 90 dias;
que tem 20 anos que conhece Samuel como dono do terreno; que todos os irmãos têm um pedaço de terra; que Samuel morava com os pais; que depois foi morar em uma casa alugada; que ele frequentava o imóvel direto, pois os pais eram vivos; que Célia mora lá há 30 anos; que nunca viu Samuel fazendo obra no terreno; que sabe que Samuel é dono do terreno, pois a mãe dele tocou nesse assunto quando era viva." (Testemunha José Edmilson Benevinuto de Souza – Disponibilizado entre os ID: 5764222;5764223;5764224)

"que é irmão do autor e da requerida Célia; que confirma que o demandante é dono da gleba de 35 m2; que sua mãe, antes de falecer, falou que aquela parte pertenceria ao requerente para ele montar um lugarzinho, pois era o sonho dele, já que os demais irmãos tinham um pedacinho de terra; que liberaram a requerida para fazer uma casa; que ela ficou com a parte de trás do terreno,
pois a parte da frente era do autor;

que a divisão de terras foi por palavras; que ficou o depoente, Emílio, Vanderlei; que do seu lado ficou a requerida, o autor, sendo que a primeira atrás e o segundo na frente; que do outro lado ficaram João Batista e Paulo Cezar; que em cima ficou Romildo, Gracinha, Célia e Edinha; que essa divisão foi há 20 anos; que o requerente sempre zelou pelo terreno; que ele estava sempre presente com os outros irmãos, que ajudavam o autor;
que os irmãos pediam autorização de Samuel para colocar materiais no imóvel; que Célia nunca construiu ou fez benfeitorias antes no terreno;
que todos os irmãos consentiram que o terreno pertenceria a Samuel; que todos os irmãos têm um pedaço de terreno; que na área autorizada Célia construiu um prédio; que a nova garagem é obra de 2 meses e meio a três meses;
que estava presente quando Samuel embargou a obra e chamou a Polícia;
que o maior terreno é o da Célia; que no seu imóvel moram três irmãos; que mora no local há 30 anos; que, vendo a planta que acompanha a inicial, confirma que os lotes estão divididos entres os irmãos, como consta no documento; que a gleba de 35 m2 pertence a Samuel; que a parte de trás foi reservada para Célia; que os terrenos de cima tem saída para outra rua; que seu imóvel, assim como o de Emílio e Varderlei tem saída direta para a rua debaixo; que o documento de autorização juntado aos autos se refere a área da Célia, já construída; que Samuel mora no Alto Novo Parque; que ele é aposentado; que confirma que a área dos lotes é de aproximadamente 829 m2; que Célia pegou uma parte de terra maior, deixando Samuel com uma fração menor de 35 m2; que Samuel concordou em ficar com apenas 35 m2; que dentro dos 829 m2 não tem nenhuma área vaga; que Célia não quis participar da confecção da planta; que não sabe se Célia paga o IPTU de todos os imóveis" (Informante Domingos Cardoso da Costa e Silva – Disponibilizado entre os ID: 5764220; 5764221; 5764222).

Também disseram as testemunhas arroladas pelos apelantes Matheus Pedroni Rosa, Maria Luiza Botacin e Maria Manoelina Ferraz de Souza:

"que mora na mesma rua do terreno há 28 anos; que é um terreno familiar; que na época de sua infância era um terreno abandonado na parte da frente e que Célia já morava lá; que na época o terreno era maior do que 35m2; que o terreno de Célia e o suposto terreno de Samuel são divididos por uma rua, e que a parte de Célia fica para os fundos; que o terreno em questão, sempre cuidado por Célia; que possui uma garagem utilizada pelos réus;
que diziam que o terreno pertencia a um tio de um amigo seu, mas que não o conhecia;

que o terreno funciona como garagem há cerca de 2 anos;
que quem sempre cuidou do local foi a requerida, realizando as limpezas desde a infância da testemunha; que a vizinhança reconhece a propriedade do terreno como sendo de Célia; que a casa apresentada em fotografia pela advogada é a de Célia; que há um portão ao lado da casa que dá acesso à casa de outra pessoa; que pequeno espaço em frente a casa da ré, que é a garagem, é cimentado há cerca de 2 anos, cuidado por Célia; que não há irmãos que moram atrás da casa da requerida, apenas ao lado; que 3 irmãos moram no mesmo terreno e 1 que mora do outro lado; que Célia já tinha casa no local quando a testemunha nasceu; que não conhece Samuel, não sabe seu nome e nunca o viu; que antes da garagem, nunca tinha visto nenhuma benfeitoria no local; que conheceu a mãe dos herdeiros; que o terreno do fundo não dá para outra rua, apenas para um morro; que a área era dos pais de Célia;
que sabe que houve confusão com os irmãos na tentativa de impedirem os réus de mexerem ou cuidares do terreno; que já viu a viatura da polícia no local durante a construção da garagem, mas que desconhece o motivo; que os irmãos de Célia não concordam com a construção da garagem."
(Testemunha Matheus Pedroni Rosa – ID: 5764352;5764353;5764354)

"que conhece bem o imóvel que mora perto do local; que a garagem existe em média 1 há ano; que antes da construção da garagem, o terreno era de terra; que quem cuidava da área era Célia e César; que mora ali há 40 anos e os vê cuidando do local; que não conhece Samuel, nunca o viu; que nunca viu outra pessoa a não ser os réus na posse do terreno
; que são vários imóveis no terreno; que os irmãos não concordam com a construção da garagem por alegarem ser de Samuel; que quem pagava o IPTU do terreno era Célia;
que já houve confusão na tentativa dos irmãos de intervir;
que Célia conseguiu a documentação necessária para a construção da garagem; que Célia paga o IPTU do terreno de todos os irmãos; que a ré já morava no local quando a testemunha foi morar lá; que conheceu a mãe dos herdeiros, dona da área; que a mãe já morou no terreno quando viva; que os filhos que possuem casa no local é porque o imóvel foi cedido pela mãe; que não sabe se Orfíria tinha a documentação do terreno; que conhece todos os irmãos de Célia, exceto Samuel; que tem um terreno atrás do imóvel de Célia, mas que não foi reservado a nenhum irmão e que ela cuida do local; que sabe que existem 6 terrenos na área; que Orfíria era uma pessoa justa; que sempre soube que a família possuía somente aquele imóvel, e que a mãe não deixaria uma parte maior para uma única filha; que sabe que Célia paga IPTU, pois a própria dia a ela; que não sabia que os pais dos herdeiros tinham escritura do local; que antes da construção da garagem o terreno era de chão de terra, mas que nunca houve desnível nenhum;
que a garagem foi construída há uma média de 1 ano; que durante a construção houve confusão entre os irmãos que diziam ser de Samuel; que a residência está construída há bastante tempo."
(Testemunha Maria Luiza Botacin – ID:5764355;5764356;5764357).

"que conhece o imóvel há cerca de 40 anos; que a proprietária do terreno com a garagem é de Célia, que esta sempre cuidou, que a garagem foi construída há menos de 10 anos;
que houve confusão entre os irmãos que alegam que o terreno era de outra pessoa;
que não conhece Samuel; que não sabe que Samuel e o dono do terreno; que são vários irmãos que residem no local e a mãe já morou ali na mesma época; que Célia cuidava da mãe e sempre tomou conta do terreno; que a área era de terra e suja; que nunca viu Samuel no lugar;
que Célia tem em torno de 10 irmãos e todos discordam da construção da garagem;
que os irmãos não querem que Célia construa por quererem a passagem da entrada da casa, que é a única que há na casa de Célia; que quem pagava o IPTU do imóvel há muitos anos; que para a construção da garagem, Célia conseguiu alvará da prefeitura; que é amiga de Célia; que não conhece Samuel, que não o viu; que conhece os outros irmãos; que os pais de Célia eram os donos da área toda; que acredita que a mãe dos herdeiros daria áreas iguais para os filhos; que até onde sabe, Célia paga o IPTU para todos os irmãos; que o problema é por conta da passagem e que só ouviu dizer que Samuel é dono do terreno; que tem um irmão que mora na frente; que tem um terreno na frente e um nos fundos; que antes de Célia construir a garagem havia entulho e lixo no local; q
ue nunca houve problema entre os irmãos, começou após a construção."
(Testemunha Maria Manoelina Ferraz de Souza – ID: 5764358;5764359;5764361).

Assim, as testemunhas confirmam que houve a oposição do apelado e dos demais irmãos quando do início da construção da garagem pelos apelantes, o que se coaduna com a declaração dos irmãos disponibilizada no ID 5764193.

Ademais, houve devida comprovação de que a ocupação e edificação da garagem na área de 35 m2, pelos apelantes, foi uma atitude recente, tendo, quando do início da construção, ocorrido a oposição pelo apelado, conforme Boletim Unificado de Ocorrência (ID 5764192) apresentado na petição inicial, que demonstra a vigilância e zelo do apelado quanto a preservação da área. Esse cenário demonstra que houve o esbulho praticado pelos apelantes quando da construção da garagem no terreno de 35 m2.

Também não é crível a tese de que os irmãos, incluindo o autor, teriam autorizado a apelante a construir sua casa no terreno que o apelado pretende ser reintegrado, pois o documento de ID 5764214 (autorização da genitora e dos irmãos para a Sra. Célia, ora apelante, construir no terreno) em nada especifica o local exato para a construção, e como afirma a própria apelante, a autorização ocorreu para a construção da sua residência, que se mantém ate os tempos atuais, com o imóvel de 02 pavimentos, situado atrás da área em discussão.

Importa mencionar que, para fins possessórios, não possui preponderância o entendimento de que o autor nunca exerceu a posse física do imóvel porque está em outra localidade, ou seja, de que não possui estrita proximidade corpórea com a área.

Ora, a posse não implica, necessariamente, na apreensão material do bem, bastando a exteriorização de algum ou alguns daqueles poderes inerentes à propriedade (art. 1.196/CC), isto é, para sua caracterização, não é fundamental o aspecto corpóreo, mas, sim, o elemento externo que demonstre objetivamente a exteriorização do poder de fato sobre a coisa (
como
a vigilância ou a disposição sobre o imóvel), não havendo, portanto, qualquer óbice a que alguém exerça a posse de bem, ainda que de maneira mais distante.
Vejamos a jurisprudência deste Sodalício:

[...]
Como já decidiu este e. Tribunal de Justiça O exercício da posse não pressupõe a presença física do proprietário no imóvel, restando configurado também a partir de atos de exteriorização de poder sobre a coisa (proteção, vigilância, manutenção etc.)
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042189000146, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)
[...]

(TJES.
Data: 14/Aug/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5001240-61.2021.8.08.0047. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
)

Dentro desse contexto,
restou demonstrado pelo autor/apelado
os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse exercida sobre o imóvel na modalidade zelo e vigilância, assim como o esbulho e a data do esbulho praticado pelos requeridos,
ora apelantes,
com a perda da posse em relação à área invadida, restando
demonstrado os requisitos para a

sua
reintegração.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Tendo em vista o não provimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC, contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, considerando o deferimento da Gratuidade da Justiça em favor dos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, considerando o deferimento da Gratuidade da Justiça em favor dos apelantes.